Tribunal: TJDFT
Processo: 0000102-93.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática crime de roubo e obsta a absolvição ou a desclassificação da conduta para os crimes de receptação culposa ou receptação.
É válido o reconhecimento do réu pela vítima mediante fotografia, em especial se, posteriormente, é confirmado em juízo, como no caso.
Improcedente o pedido de exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, pois devidamente comprovado nos autos que o apelante e seu comparsa agiram em conluio para subtrair os pertences da vítima.
Apelo desprovido.